Tribunal: TJBA
Processo: 0535011-88.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535011-88.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRUNO DAUSTER MAGALHAES E SILVA e outros

Advogado(s)
:
ALOISIO MARQUES DE SOUZA, ABILIO MARQUES DA SILVA NETO, ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO, LUCIMARA FERRO MELHADO, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

APELADO: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, LUCIMARA FERRO MELHADO, ABILIO MARQUES DA SILVA NETO, ALOISIO MARQUES DE SOUZA, ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
PRELIMINARES.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. MATÉRIA QUE NÃO EXIGE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. JUÍZO DE ORIGEM SOLUCIONOU A LIDE FUNDAMENTANDO O SEU CONVENCIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO.
REJEITADAS. MÉRITO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA.
INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELA POLÍCIA FEDERAL.

ANIMUS NARRANDI.

RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE.
CABIMENTO.

S
ENTENÇA
MANTIDA
.
NEGADO PROVIMENTO
AOS APELOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº
0535011-88.2018.8.05.0001
,
em que figuram

como
Apelantes e Apelados
BRUNO DAUSTER MAGALHAES E SILVA
e

TRÊS COMERCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR as preliminares suscitadas e

NEGAR PROVIMENTO

aos apelos
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça